Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-26.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000588-26.2021.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1007409-89.2021.8.11.0002 – PJE)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: CLEONICE CARVALHO COSTA
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR NEGADA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento aviado por MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a decisão liminar que determinou a realização de cirurgia de CATARATA EM AMBOS OS OLHOS, bem como todos os procedimentos intercorrentes e que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente, por ser procedimento de alto custo e alta complexidade, sendo competência da União e do Estado de Mato Grosso. Pugna pela concessão da liminar para a suspensão da decisão de 1o grau.
É o relatório necessário.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A parte Agravante alega que a Agravada reside no Município de Nossa Senhora do Livramento, e por isso o requerimento foi enviado àquele Município, e ainda, que não há nos autos nenhuma prova da negativa do tratamento, pois a paciente estaria sendo atendida em clínica particular. E por fim, sustenta a ausência de urgência no parecer do NAT.
Além do laudo médico indicando os motivos da cirurgia, o parecer do NAT no processo principal assim conclui quanto à urgência do procedimento:
Frise-se que conforme os laudos anexados ao processo principal, o Autor corre risco de agravamento da visão caso não seja feita a cirurgia com urgência.
Em que pese a ausência de regulação para o procedimento pleiteado no sistema SISREG III, verifico dos documentos anexados aos autos que houve diligências pela parte autora para tentar a regulação do procedimento, não tendo esta sido lançada no sistema por meros entraves burocráticos da própria Administração Pública, que não podem vir a prejudicar o paciente.
Nos autos foram juntados documentos que compravam a tentativa de consulta e procedimento desde dezembro de 2020, orçamento e laudo médico.
Frisa-se, ainda, há urgência no tratamento de doenças oculares, e que em outras demandas semelhantes não houve a realização nos serviços públicos de saúde atualmente disponíveis, vez que não existe serviço pactuado/credenciado pelo Estado, sendo necessária a sua realização em rede privada de saúde, por meio de bloqueio ou depósito judicial do valor necessário para custear o tratamento oftalmológico.
Estando o procedimento pretendido disponível pelo SUS, cabe aos entes envolvidos o simples fornecimento, ou pelo menos diligências no sentido de solucionar o problema e não apenas negar e ficar a colocar óbices em seu fornecimento, sem maiores elementos de direito.
Sustenta a Agravante que não dispõe de recursos financeiros para custear o procedimento, pleiteando o fornecimento perante a união.
O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).
Isto posto, diante da fundamentação acima, NEGO A LIMINAR VINDICADA, mantendo inalterada a decisão de 1o grau.
Ciência ao magistrado no feito de origem, bem como, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, em especial, em caso de prolação de sentença ou de revisão da decisão, o que, via de regra poderia gerar a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento.
Intime-se ainda a Agravada, para que, caso deseje apresente as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.
Desnecessária a remessa ao Ministério Público, nesta fase, nos moldes do Ofício 85/2015, onde o mesmo se manifestará apenas em sessão de julgamento, pelo seu interesse ou não.
Após, conclusos para agendamento de sessão de julgamento.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator